Tribunal: TJSP
Processo: 2302891-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
"AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inconformismo. Agravo de instrumento não conhecido por este relator em razão da superveniência de sentença nos autos de origem, que julgou improcedente a ação. Agravo interno que perdeu o seu objeto. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 44321).